Tribunal: STF
Processo: RE 1360502
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - CPI. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONG. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO OBJETO A SER INVESTIGADO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido.